Tribunal: TJDFT
Processo: 0719812-83.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2021-09-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0719812-83.2021.8.07.0000 Classe judicial: AÇÃO RESCISÓRIA (47) AUTOR: DENILSON SIQUEIRA GOMES, OZANA DIAS GOMES REU: LEANDRO DINIZ DE MORAES, ANNA CAROLINA BORGES OLIVEIRA DE MORAES, ITAU UNIBANCO S.A. D E C I S Ã O Trata-se de AÇÃO RESCISÓRIA, com pedido liminar, proposta por DENILSON SIQUEIRA GOMES e OZANA DIAS GOMES em desfavor de ANNA CAROLINA BORGES OLIVEIRA DE MORAES e LEANDRO DINIZ DE MORAES, na qual buscam, com fundamento no artigo 966, inciso III e VII, do Código de Processo Civil, a rescisão da sentença prolatada pelo Juízo da Primeira Vara Cível do Guará (Processo n° 0000865-19.2017.8.07.0014), que julgou improcedente o pedido declaratório formulado pelos autores em face de Itaú Unibanco S.A. (autos n° 2016.14.1.004234-5) e julgou procedentes os pedidos de imissão na posse no imóvel apartamento 712, Torre 2, do SGCV/SUL, SRIA/Guará e o de pagamento de taxa de ocupação, no valor de 1% ao mês, sobre o valor de R$970.000,00, desde a citação até o cumprimento efetivo da imissão (autos n°. 2016.14.1.004234-5) (ID 70877325, do processo de origem). Em ação rescisória anterior (Processo n° 0716307-84.2021.8.07.0000), os autores alinhavaram semelhante enredo para pedir a rescisão do julgado com fundamento na existência de documento novo e de dolo processual caracterizado. Intimados para esclarecer o cabimento da rescisória, à luz das hipóteses previstas no artigo 966, do Código de Processo Civil, os autores não atenderam a ordem de emenda à inicial, razão pela qual o feito foi extinto, sem resolução do mérito (ID 26469419, daquele feito). Agora, em nova inicial (ID 26673027), os autores indicam que a ação rescisória tem como fundamento a existência de documento novo e de dolo processual caracterizado. Enfatizam a existência de sentença judicial já transitada em julgado. Anunciam que pretendem submeter à apreciação do Judiciário gravíssima lesão de que foram vítimas, por parte do Itaú Unibanco S.A., que favoreceu, de maneira torpe, os réus. Indicam a existência de estelionato processual, visto que negociavam junto à instituição financeira a regularização do contrato de financiamento do imóvel apartamento 712, Torre 2, do SGCV/SUL, SRIA/Guará, quando, às escondidas, o bem foi leiloado e vendido para os réus, causando-lhes enorme prejuízo. Alegam, no que diz respeito ao inciso III, do artigo 966, do Código de Processo Civil, que os réus agiram com dolo processual, porquanto ajustaram o depósito do valor de R$34.500,00 na conta bancária de OZANA DIAS, mas, não obstante isso, realizaram o depósito em conta judicial. Registram conversa mantida via aplicativo whatsapp. Relatam que entraram em contato com o Banco Itaú S.A. com o propósito de solucionar o problema relativo aos débitos pendentes do financiamento habitacional, ocasião em que receberam orientação no sentido de que aguardassem minuta de acordo. Aduzem que, em gesto de torpeza e em afronta ao artigo 10, do Código de Processo Civil, a instituição bancária vendeu o imóvel aos réus, em arrematação. Informam que ajuizaram em face do Banco Itaú S.A. ação de danos materiais, existenciais e morais (Processo n° 0700496-42.2021.8.07.0014), em trâmite perante a Primeira Vara Cível do Guará. Salientam, em relação ao inciso II, do artigo 966, do Código de Processo Civil, que sofreram constrangimento ilegal por parte do Juiz de Direito, em afronta à Lei Complementar n° 35/79 e ao Código de Processo Civil. Tecem considerações sobre a necessidade de concessão de medida liminar. Ponderam acerca da necessidade de concessão dos benefícios da gratuidade de justiça. Ao final, requerem que seja: I. julgado procedente o pedido, com a rescisão da sentença prolatada na ação de imissão de posse c/c perdas e danos (Processo n. 2017.14.1.0000914-0); II. realizado novo julgamento da causa, por outro Juízo; III. deferida ordem liminar, para que se reconheça conexão e se determine a sustação dos processos de execução 0000865-19.2017.8.07.0014 e 0700404-60.2018.8.07.0017, até julgamento do mérito da ação rescisória; IV. recepcionado como garantia do Juízo as futuras cotas partes a que o autor faz jus, relativas a precatórios demandados pelo Sindicato de suas categoria; V – realizada a intimação do Itaú Unibanco S.A., para contestar, caso queira, a presente ação; VII – promovida a intimação do Ministério Público; VIII – condenado o requerido ao pagamento de custas e honorários advocatícios; IX – invertido o ônus da prova; X – recepcionado o rol de testemunhas. Por meio do despacho de ID 26789136, os autores foram intimados para, no prazo de 10 dias, esclarecerem o ajuizamento da ação, tendo em vista a propositura anterior da ação rescisória n° 0716307-84.2021.8.07.0000. Em petição de ID 27323161, os autores informaram que requereram a extinção e arquivamento da ação antes ajuizada. Ainda, por meio da petição de ID 27570496, comprovaram o pagamento das custas, nos termos do artigo 486, § 2°, do Código de Processo Civil. Nos termos da decisão de ID 28117181, os autores foram intimados para indicar a correspondência entre os fatos narrados e os fundamentos jurídicos apresentados para o pedido de rescisão, em atenção à disciplina normativa prevista para a ação rescisória, bem como para que promovessem a regularização do polo passivo. O prazo concedido transcorreu in albis (ID 28926871). Relatados, decido. A parte autora, muito embora intimada para esclarecer o cabimento da rescisória e promover a regularização do polo passivo da ação, manteve-se inerte. Os artigos 321 e 330, do Código de Processo Civil, assim preceituam: Art. 321. O juiz, ao verificar que a petição inicial não preenche os requisitos dos arts. 319 e 320 ou que apresenta defeitos e irregularidades capazes de dificultar o julgamento de mérito, determinará que o autor, no prazo de 15 (quinze) dias, a emende ou a complete, indicando com precisão o que deve ser corrigido ou completado. Parágrafo único. Se o autor não cumprir a diligência, o juiz indeferirá a petição inicial. Art. 330. A petição inicial será indeferida quando: (...) IV - não atendidas as prescrições dos arts. 106 e 321 . Como se sabe, a ação rescisória é meio excepcional de impugnação de decisão de mérito e que não pode ser utilizado como sucedâneo recursal, sob pena de desconfigurar toda a sistemática do processo civil e atingir a segurança jurídica que se espera após o trânsito em julgado. Diante de tal premissa, os autores foram intimados a esclarecer a alegação de dolo processual, bem como a existência de violação à norma jurídica. No que toca ao primeiro fundamento, os autores não esclareceram, na esteira da disciplina prevista no artigo 966, inciso III, do Código de Processo Civil, em qual medida as comunicações trocadas entre as partes foi capaz de influenciar na sentença prolatada. A incidência do inciso III, do artigo 966, do Estatuto Processual Civil, ocorre quando se está diante de um nexo causal entre o alegado dolo e o resultado alcançado pela sentença combatida. Nesse sentido: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. AÇÃO DE COBRANÇA. DOLO DA PARTE VENCEDORA. ERRO DE FATO. OFENSAS NÃO CONFIGURADAS. SUCEDÂNEO RECURSAL. INVIABILIDADE. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO. PEDIDO DE GRATUIDADE DE JUSTIÇA. CONCESSÃO DO BENEFÍCIO À PESSOA JURÍDICA. COMPROVAÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA. BENEFÍCIO CONCEDIDO. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. INOCORRÊNCIA 1. Cabe ao autor na ação rescisória demonstrar que a parte vencedora agiu com dolo no curso da ação na qual foi proferida a sentença rescindenda e que esse fato tenha sido determinante para o resultado. 2. Suscitado suposto erro de fato, não prospera a pretensão rescisória na hipótese em que não se alega erro de percepção do julgador, mas suposto desacerto da sentença impugnada. 3. A ação rescisória é remédio extremo, cabível apenas nas hipóteses taxativamente previstas na lei processual, não se prestando como sucedâneo recursal. 4. Nos termos do artigo 98 do Código de Processo Civil, "a pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei." 5. A pessoa jurídica que comprova que está passando por sérias dificuldades financeiras e que não dispõe de recursos para adimplir as despesas processuais faz jus à gratuidade de justiça. 6. Para a caracterização da litigância de má-fé, é necessário que a parte litigante aja de forma temerária, causando dano processual à parte contrária, bem como se utilize de procedimentos escusos, com o objetivo de vencer a demanda ou prolongar o andamento do processo, o que não se evidencia nos autos. 7. Ação Rescisória. Pedido julgado improcedente. Pedido de aplicação de multa por litigância de má-fé indeferido. Pedido de revogação dos benefícios da justiça gratuita indeferido. Unânime. (Acórdão 1199239, 07202700820188070000, Relator: FÁTIMA RAFAEL, 1a Câmara Cível, data de julgamento: 2/9/2019, publicado no DJE: 23/9/2019 – g.n.) Noutro aspecto, a alegação de manifesta violação à ordem jurídica é absolutamente genérica, não indicando a parte autora qual ato do Juiz lhes causou o anunciado constrangimento ilegal. Há referência a áudio que registraria o constrangimento sofrido por DENILSON SIQUEIRA GOMES, o qual, todavia, sequer foi juntado, o que, aliás, se observa em relação aos autos do processo de origem. Assim, não obstante a necessidade de esclarecimentos quanto ao cabimento da ação, ao que se somou a determinação de regularização do polo passivo, a parte autora não cumpriu, oportunamente, a determinação que lhe foi dirigida, deixando transcorrer in albis o prazo que lhe foi concedido para atender as exigências determinadas na decisão de ID 28117181 . Assim, a admissão da presente rescisória encontra óbice não só no desatendimento da determinação de emenda, como, de igual modo, na ausência de demonstração de hipótese de cabimento. Ante o exposto, INDEFIRO a petição inicial da ação rescisória, com fundamento no artigo 968, § 3°, do Código de Processo Civil, e no artigo 87, inciso IX, do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, e JULGO extinto o processo sem resolução do mérito, nos termos do artigo 485, inciso I, do Código de Processo Civil. Custas, se houver, pela parte autora, devendo ser observada, todavia, a gratuidade de justiça deferida. Sem condenação em honorários advocatícios de sucumbência, visto que não aperfeiçoada a relação processual. Publique-se. Intime-se. Oportunamente, dê-se baixa na distribuição. Brasília, D.F., 15 de setembro de 2021 Desembargador ESDRAS NEVES Relator